Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e OUTROS contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712616-76.2019.8.07.0000, fixou honorários de 10% (dez por cento) do valor da causa em favor dos agravados, referentes à fase de conhecimento. Em suas razões (ID 13752277), narra que, ao receber a impugnação ao cumprimento de sentença, o julgador fixou honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento da ação coletiva. Defende a impossibilidade do arbitramento desses honorários, pois deveriam ter sido fixados pelo juízo signatário da respectiva sentença. Sustenta a inexistência de título coletivo, considerando-se serem os indigitados honorários da fase de conhecimento de natureza individual. Alega, outrossim, ser aquele juízo prevento para promover a liquidação e execução da sentença coletiva. Aduz que, mesmo tendo o interessado atuado como patrono da parte autora na fase de conhecimento, os honorários referentes a tal fase devem ser requeridos nos autos da ação principal, em observância ao art. 516, II, do CPC, sob pena de grave risco de dupla cobrança, bem como de fixação de percentuais exorbitantes. Sustenta a nulidade da execução, uma vez que se trata de sentença ilíquida e genérica, necessitando de prévia liquidação, inclusive, para o devido enquadramento dos percentuais aplicáveis à Fazenda Pública, na forma do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil. Colaciona julgados em defesa de sua tese. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de suspender a decisão hostilizada. No mérito, requer sua reforma. Ausência de preparo em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra decisão que arbitrou honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença inerentes à fase de conhecimento. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Da análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão em sede de Recurso Repetitivo (REsp n. 1.648.238 – RS), firmou a seguinte tese (tema 973): "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio." Ademais, não verifico a urgência alegada. Muito embora o juízo a quo tenha fixado honorários em favor do agravado, inexiste qualquer determinação de imediata expedição de precatório, evidenciando ausente o fundado receio de dano ou qualquer risco ao resultado útil do processo, razão pela qual não prospera o pedido de efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator